Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-59.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701595-59.2021.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DENIVALDO MARTINS FERREIRA DE MORAIS EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: TECHLAV - TECNOLOGIA LAVAGEM E ESTERILIZACAO S/A D E C I S Ã O Agravo Interno - Recurso Interposto em Face de Acórdão - Erro Grosseiro - Recurso Não Conhecido. DENIVALDO MARTINS FERREIRA DE MORAIS interpôs Agravo Interno em face do Acórdão proferido por esta Egrégia Turma que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, nos termos da decisão abaixo ementada: "APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO DE CAUSALIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ERRO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros, não exigindo qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Teoria do Risco Administrativo. 2. É necessária a demonstração de três requisitos para a caracterização da responsabilidade civil objetiva: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade. 3. Consoante exposto no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, parágrafo 3o, inviável a responsabilização da empresa concessionária de serviço público em decorrência de conduta exclusiva de terceiro. 4. Para a condenação em danos morais não basta a existência de falha do serviço, faz-se necessária a evidente demonstração de violação a direitos da personalidade do consumidor. 5. Recurso conhecido e provido da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Recurso da Techlav conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1437480, 07015955920218070010, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022.) Opostos Embargos de Declaração, o referido Acórdão foi complementado, nos seguintes termos: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DO JULGADO. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, sem qualquer antinomia, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo Embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. 3. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1617256, 07015955920218070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022.) Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma do julgamento colegiado. Pois bem. O Agravo Interno consiste em um instrumento processual que a parte dispõe para se insurgir contra Decisões Monocráticas, conforme estabelece o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal." No caso dos autos, verifica-se que o presente recurso foi interposto em face de Acórdão proferido por esta Egrégia Turma Cível. Destarte, por se tratar de um julgamento colegiado, incabível a interposição de Agravo Interno. Frise-se que não se pode aplicar o Princípio da Fungibilidade nas hipóteses de erro grosseiro. Assim, ante sua manifesta inadmissibilidade, por interposição recursal equivocada, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, encaminhem-se para a Presidência, a fim de ser analisada a admissibilidade do Recurso Especial (ID 40404420) interposto após o presente Agravo Interno. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator